Tribunal: TJPA
Processo: 0001193-92.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001193-92.2012.8.14.0057

APELANTE: JEAN ALVES FERREIRA, ANTONIO FLAVIO VIEIRA PENHA

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE APONTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Ambos os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal, a pretensão punitiva estatal prescreve em 12 (doze) anos, eis que o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos. Ressalto, ainda, que à época dos fatos, ambos os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos, conforme se verifica nos documentos de identidade em anexo (ID 7645736 - Pág. 5 e 6), ocasionando a redução em metade na contagem do prazo prescricional, passando este de 12 (doze) anos para 06 (seis) anos de reclusão, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Neste contexto, verifico a ocorrência da prescrição, pois entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, ocorrido em 22/07/2013 até os dias atuais (março de 2022) transcorreu um lapso superior a 06 (seis) anos, tornando-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º todos do Código Penal.

RECURSO PREJUDICADO PARA DE OFÍCIO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antônio Flávio Viera Cunha e Jean Alves Ferreira
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando para ambos a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Extrai-se dos autos que no dia 25/08/2012, por volta das 21h30m, a vítima Elinaldo Lima Monteiro encontrava-se no interior de sua residência, localizada na rua da Estrela, neste município, enquanto alguns de seus parentes e amigos, dentre eles as vítimas Jaison José Xavier Melo e Dileyciane Monteiro de Paula, estavam sentados em frente a mesma residência.

A denúncia foi recebida (ID 7645748 - Pág. 1) e após instrução processual sobreveio a sentença nos termos acima apontados.

Inconformado com a r. decisão de 1º grau, a defesa de Antônio Flávio Vieira Penha apresentou razões apelação, requerendo a concessão da progressão de regime, com a imediata expedição da Guia de Recolhimento Provisória, bem como, alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto (ID Num. 7645755 - Pág. 13 a 7645756 - Pág. 5)

No que concerne ao apelante Jean Alves Ferreira, em suas razões recusais requereu o direito de apelar em liberdade, além de reforma na dosimetria da pena (ID 7645760 - Pág. 7 a 10).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação (ID 7645756 - Pág. 11 a 18 – Antônio Flávio e ID 7645760 - Pág. 12 a 15).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pela prejudicialidade de ambos os recursos e o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva dos apelantes, na modalidade intercorrente (ID 7645761).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

De início convém analisar a ocorrência da extinção da punibilidade dos apelantes em razão da prescrição
na modalidade intercorrente (ou superveniente)
.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos, necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva na forma superveniente ou intercorrente, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição “retroativa intercorrente”.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Feitas essas considerações, verifica-se que ambos os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal, a pretensão punitiva estatal prescreve em 12 (doze) anos, eis que o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos.

Ressalto, ainda, que à época dos fatos, ambos os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos, conforme se verifica nos documentos de identidade em anexo (ID 7645736 - Pág. 5 e 6), ocasionando a redução em metade na contagem do prazo prescricional, passando este de 12 (doze) anos para 06 (seis) anos de reclusão, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Neste contexto, verifico a ocorrência da prescrição, pois entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, ocorrido em 22/07/2013 até os dias atuais (março de 2022) transcorreu um lapso superior a 06 (seis) anos, tornando-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º todos do Código Penal.

Diante das penas
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso VI, artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º, todos do Código Penal. Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei nº 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso VI, e 110, § 1.º, todos do Código Penal. 2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator (a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]

Isto posto, de ofício, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputado aos apelantes
Antônio Flávio Viera Cunha e Jean Alves Ferreira
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º, artigo 112, inciso I e artigo 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022